Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial do devedor. A parte agravante alega que a corte Especial do colendo STJ consolidou a possibilidade de penhora sobre salário do devedor, independente da natureza da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora sobre salário do devedor para satisfação de crédito não alimentar; e (ii) estabelecer se a penhora de 30% da verba salarial do devedor compromete sua subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial, em caráter excepcional, permitindo a penhora de verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para o devedor e sua família.
4. No caso concreto, a exequente não demonstrou que a penhora de parte do salário do devedor não prejudicaria sua subsistência, não havendo prova de que o desconto de 30% da remuneração não afetaria seu sustento digno.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A ausência de prova de que a penhora não comprometerá a subsistência do devedor impede a sua realização”.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 831, 833.
Jurisprudências relevantes citadas: EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023